Tribunal: TJDFT
Processo: 0703760-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. SALDO REMANESCENTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPUGNAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 525, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. É devido o saldo remanescente da dívida consistente na diferença da atualização apurada entre a data da realização dos cálculos e a data em que efetivado o bloqueio dos valores. A impugnação do saldo remanescente deve observar o disposto no artigo 525, § 4o, do Código de Processo Civil, vindo acompanhada do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Para apuração do saldo remanescente deve-se levar em consideração o valor bloqueado e não o constante dos comprovantes de transferência, uma vez que nestes a quantia está acrescida de rendimentos que incidiram enquanto aquele valor encontrava-se depositado em conta judicial.